Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO E CONVÊNIO. PANORAMA NORMATIVO. FISCALIZAÇÃO DO CONVENENTE. POSSIBILIDADE. GLOSA DE VALORES. CABIMENTO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões, pois as razões declinadas pelo apelante estão coerentes com a matéria controvertida, mormente aquela apreciada e decidida pelo Juízo singular.

2. Tratando-se de intervenção de terceiros, a decisão que a admite ou inadmite está sujeita a recurso imediato via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC. A contrario sensu do disposto no art. 1.009, §1°, do CPC, se a decisão comporta o agravo de instrumento e não houve recurso imediato, haverá preclusão da matéria, que não poderá ser devolvida em preliminar de apelação.

3. Rejeita-se a hipótese de cassação da sentença suscitada pelo apelante, ainda que em vias subsidiárias ao pedido principal, porque não demonstrado qualquer vício cometido pelo Juízo singular que autorizasse a medida drástica requerida no recurso.

4. Aquele que objetiva contratar com o Poder Público deve ter ciência mínima acerca dos procedimentos que envolvem a licitação e o consequente contrato administrativo, inclusive quando o objeto contratual envolve a celebração de convênio, haja vista a natureza complexa dos atos administrativos nesse contexto, onde não só a administração contratante possui poderes fiscalizatórios, como igualmente o órgão ou entidade convenente repassadoras dos recursos, tal como previsto legalmente.

5. Tratando-se de questões técnicas que demandam conhecimento especializado, sobretudo em ramo diverso da ciência jurídica, pode o juízo se valer da prova pericial, possuindo a manifestação do perito especial relevo na análise da questão controvertida, já que tem por função normativa, justamente, auxiliar o magistrado no conhecimento de questões que não lhe são peculiares.

6. Muito embora o laudo pericial possua eficácia relativa, podendo, por isso mesmo, ser afastado quando confrontado com elementos constantes do caderno processual, inclusive por incumbir ao juiz valorá-lo, exige-se efetiva demonstração de que a opinião técnica do perito se mostra amplamente contrária às provas produzidas ou mesmo que não se sustenta por critérios razoáveis de interpretação, mostrando-se efetivamente lacônica ou inconclusiva.

7. A despeito da irresignação deduzida pelo autor/apelante, não se constata que a prova pericial esteja maculada por qualquer destes vícios, mormente porque, embora contrária à tese autoral, a opinião manifestada pelo expert é clara, objetiva, bem fundamentada e compatível com os fatos e fundamentos que a embasam, além de ter respondido completamente aos quesitos formulados pelas partes, inclusive retificando seu entendimento, quando fato relevante foi por elas apresentado.

8. O fato de o perito haver retificado sua análise inicial, quando provocado pelas partes, não desnatura ou desqualifica a prova pericial, antes revela que as partes tiveram efetiva participação em sua produção, com evidente prestígio ao princípio do contraditório. Não fosse isso possível, seria inócuo ouvi-las quando apresentada a perícia. Esta providência tem por finalidade justamente permitir que as partes questionem o especialista sobre pontos relevantes na produção da prova, inclusive para permitir eventual mudança em seu parecer.

9. O expert concluiu que, de fato, faltou ao apelante apresentar ao contratante aprovações necessárias dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos, tal como exigido no edital do certame licitatório, razão porque escorreita a glosa dos valores, evitando-se a liberação dos valores antes de satisfeita a obrigação contratual.

10. A análise do perito condiz com as demais provas trazidas ao caderno processual, considerando a obrigação prevista no edital da licitação, bem assim a efetiva demonstração de que o encargo foi devidamente cumprido.

11 Recurso conhecido e não provido.